Tribunal: TJSP
Processo: 0017811-62.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de sentença – R. sentença afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 para o cálculo dos juros e correção monetária – Cabimento em parte – Aplicação do Tema n. 810/STF – Tese que entendeu, todavia, pela aplicação da Lei n. 11.960/09 para os juros moratórios - Irresignação provida nesta parte - Recurso parcialmente provido.